Tribunal: TCU
Processo: 007.426/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades em investimentos realizados no Fundo de Investimento em Participações Sondas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de irregularidades em investimentos realizados no Fundo de Investimento em Participações Sondas (FIP Sondas) pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis a seguir listados, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias discriminadas abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres da Funcef: 9.1.1. Carlos Alberto Caser, Carlos Augusto Borges, Antonio Bráulio de Carvalho, José Carlos Alonso Gonçalves, Renata Marotta e Demósthenes Marques, solidariamente, ao ressarcimento dos seguintes valores: DATA VALOR (R$) 17/05/2011 100,00 26/05/2011 3.670.981,00 29/07/2011 4.695.973,00 23/08/2011 8.293.041,00 04/11/2011 86.439,00 10/11/2011 22.119.559,00 27/12/2011 11.205.058,00 13/02/2012 3.651.734,00 02/04/2012 7.303.468,00 07/05/2012 42.177.543,00 03/08/2012 64.552.084,21 9.1.2. Carlos Alberto Caser, Carlos Augusto Borges, Antonio Bráulio de Carvalho, José Carlos Alonso Gonçalves e Renata Marotta, solidariamente, ao ressarcimento dos seguintes valores: DATA VALOR (R$) 03/08/2012 92.901.747,97 03/09/2012 54.711.400,52 17/09/2012 34.630.871,30 9.1.3. Carlos Alberto Caser, Carlos Augusto Borges, Antonio Bráulio de Carvalho, José Carlos Alonso Gonçalves e Maurício Marcellini Pereira, solidariamente, ao ressarcimento dos seguintes valores: DATA VALOR (R$) 17/09/2012 19.797.245,09 10/05/2012 56.201.546,68 04/10/2013 1.289.756,78 16/04/2014 84.755.259,19 12/05/2014 133.362.737,30 09/06/2014 67.190.221,54 18/08/2014 49.844.252,56 28/08/2014 56.885.374,65 9.1.4. Carlos Alberto Caser, Carlos Augusto Borges e Maurício Marcellini Pereira, solidariamente, ao ressarcimento dos seguintes valores: DATA VALOR (R$) 28/08/2014 19.815.393,40 22/10/2014 62.870.375,05 13/11/2014 61.202.769,59 10/12/2014 106.729.627,21 07/01/2015 314.765.871,36 27/08/2015 281.971,47 05/10/2015 363.187,08 04/12/2015 344.827,67 16/05/2016 322.490,78 01/09/2016 248.313,62 9.2. aplicar aos responsáveis multas individuais nos valores indicados abaixo, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR DA MULTA (R$) Carlos Alberto Caser 13 milhões Carlos Augusto Borges 13 milhões Maurício Marcellini Pereira 10 milhões Antônio Bráulio de Carvalho 8 milhões José Carlos Alonso Gonçalves 8 milhões Renata Marotta 3 milhões Demósthenes Marques 1 milhão 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde já, o parcelamento das dívidas em até 36 vezes, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. excluir da relação processual a Caixa Econômica Federal e os responsáveis Humberto Pires Grault Vianna de Lima e Rafael Pires de Souza; 9.6. notificar os responsáveis, a Funcef e a Procuradoria da República no Distrito Federal a respeito deste acórdão.